Tribunal: STF
Processo: RE 74738
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-11-14
Data de publicação: 1972-11-14

Ementa:
Nota promissória. Ausência de protesto e registro, este, nos
termos do D.L. nº 427/69. Ação ordinária de locupletamento, proposta
contra o avalista. Carência de direito. II. Despacho saneador.
Apreciando apenas a legitimidade ad processum, poderia o Tribunal
considerar a legitimidade ad causam, sem dissentir da Súmula nº 424.
III. Negativa de vigência do art. 4º do C.P.C. Inocorre quando a
matéria apreciada no recurso continha-se na contestação e foi objeto da
apelação, expressamente. Recurso extraordinário não conhecido, por
falta de seus pressupostos.